Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733071-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: VICTORIA PATRICIA MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELEN LUCIANE PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a agravada para que esclareça se concluiu Educação para Jovens e Adultos - EJA (substituta do curso Supletivo). Após, concluso para decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator